Tribunal: TJSP
Processo: 0506913-09.2006.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - "Pav. Asf." do exercício de 1998 - Município de Avaré - Inconformismo municipal em face de sentença que, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, extingue o feito nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 771, também do CPC, e o artigo 1o da Lei no 6.830/80 - Ajuizamento da demanda, entretanto, após o prazo quinquenal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - "Pav. Asf." do exercício de 1998 - Município de Avaré - Inconformismo municipal em face de sentença que, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, extingue o feito nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 771, também do CPC, e o artigo 1o da Lei no 6.830/80 - Ajuizamento da demanda, entretanto, após o prazo quinquenal previsto no art. 174, "caput", do Código Tributário Nacional - Prescrição originária consumada - Sentença extintiva a ser mantida, conquanto por fundamento diverso - Recurso da Municipalidade não provido.